Tribunal: TJDFT
Processo: 0714541-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714541-55.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRIGORIFICO M. COUTO LTDA EMBARGADO: VITELO E SUINO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - EPP, SUINOBOM ALIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator